Tribunal: TJSP
Processo: 1015701-22.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas hospitalares. Reconvenção. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de procedência da ação principal e da secundária, improcedente a reconvenção. Apelação da ré. Discussão acerca de suposta recusa pelo plano de saúde ao pagamento das despesas médicas cobradas pelo hospital corréu. Ação relativa à seguro saúde. Competência afeta a uma das Câmaras da Subseção de

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas hospitalares. Reconvenção. Denunciação da lide à seguradora. Sentença de procedência da ação principal e da secundária, improcedente a reconvenção. Apelação da ré. Discussão acerca de suposta recusa pelo plano de saúde ao pagamento das despesas médicas cobradas pelo hospital corréu. Ação relativa à seguro saúde. Competência afeta a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Inteligência do artigo 5, I.23, da Resolução no. 623/2013 deste e. TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002 - São Paulo
1
Registro: 2020.0000730282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ADRIANA MARIA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO
- SEGURO SAÚDE S/A e IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO: 44910
APEL. N : 1015701-22.2016.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Adriana Maria de Souza
APDAS.: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A e outro
Ação
de
cobrança.
Despesas
hospitalares.
Reconvenção. Denunciação da lide à seguradora.
Sentença de procedência da ação principal e da
secundária, improcedente a reconvenção. Apelação
da ré. Discussão acerca de suposta recusa pelo
plano de saúde ao pagamento das despesas
médicas cobradas pelo hospital corréu. Ação
relativa à seguro saúde. Competência afeta a uma
das Câmaras da Subseção de Direito Privado I.
Inteligência do artigo 5, I.23, da Resolução no.
623/2013 deste e. TJSP. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa.
Impar Serviços Hospitalares S/A ajuizou ação
de cobrança contra Adriana Maria de Souza, em
decorrência de procedimentos hospitalares não pagos pela
ré nem cobertos por seu seguro saúde. A ré contestou as
pretensões autorais, ofereceu reconvenção e requereu a
denunciação da lide à Porto Seguro - Seguro Saúde S/A. O
d. Juízo de Primeiro grau julgou procedentes a ação de
cobrança e a demanda secundária e improcedente a
reconvenção [fls. 737/751]. Inconformada, apelou a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002 - São Paulo
3
Adriana Maria de Souza, visando à reforma da sentença
para que a ação principal seja julgada improcedente e a
reconvenção seja julgada procedente. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 801/809 e 811/825].
É o relatório.
A distribuição deste recurso de apelação se
fez a esta c. 21a Câmara de Direito Privado.
Todavia, a matéria discutida nesses autos é
afeta a uma das Câmaras de Direito Privado I.
Isso porque trata-se de ação relativa à seguro
saúde, que envolve a discussão acerca de suposta recusa
pelo plano de saúde ao pagamento das despesas médicas
cobradas pelo hospital corréu junto à autora.
Dessa
forma,
a
ação
enquadra-se
na
competência das Egs. 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado, por força do artigo 5o, I.23, da Resolução no.
623/2013 deste e. Tribunal de Justiça paulista, que assim
dispõe:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002 - São Paulo
4
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a
10a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.23 Ações e execuções relativas a seguro-
saúde, contrato nominado ou inominado de plano de saúde,
individual, coletivo ou empresarial, inclusive prestação de
serviços a eles relativos”.
Nesse
mesmo
sentido,
os
seguintes
precedentes:
“APELAÇÕES. Competência recursal. Ação
monitória
referente
a
serviços
médico-hospitalares.
Denunciação da lide à seguradora de saúde, o que trouxe,
para o centro da controvérsia, questão relacionada à
cobertura das despesas do usuário do plano em vigor.
Matéria que se insere na competência das C. Câmaras que
integram a Primeira Subseção de Direito Privado DP1, nos
termos do art. 5o, I, I.23, da Resolução no 623/2013 (1a a
10a Câmaras). Recursos aqui não conhecidos e determinada
a
redistribuição.”
[TJSP;
Apelação
Cível
1044973-27.2017.8.26.0002; Relator (a): Roberto Maia;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002 - São Paulo
5
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/08/2019]
“APELAÇÃO
CÍVEL

Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança.
Prestação de serviços relacionada a plano de saúde. Matéria
inserta na competência da 1a a 10a Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado, nos termos do que dispõe o
artigo 5o, I.23, da Resolução TJSP n.o 623/2013”. (TJSP;
Apelação Cível 1025066-21.2017.8.26.0114; Relator (a):
Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/07/2020)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Seguro saúde Débito referente a procedimento realizado durante internação hospitalar Negativa de cobertura pela
administradora do plano de saúde - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedidos de obrigação de fazer,
restituição e indenização por danos morais proposta pela
beneficiária em face da operadora de plano de saúde e do
hospital - Matéria que se insere na competência da 1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
(art. 5o, item "I.23" da Resolução 623/2013 deste E. TJSP) -
Remessa dos autos determinada para redistribuição a uma
das Câmaras competentes - Recursos não conhecidos.”
[TJSP, Apelação Cível no 1009776-65.2018.8.26.0005, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015701-22.2016.8.26.0002 - São Paulo
6
Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de
Direito Privado, j. 17/03/2020].
Portanto,
com
base
na
Resolução
no.
623/2013 deste e. Tribunal de Justiça bandeirante, não se
conhece do apelo, determinando-se a sua redistribuição a
uma das c. Câmaras da Seção de Direito Privado I.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
com observação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica